Tribunal: TJMT
Processo: 1043496-11.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043496-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VITOR MUSA GONCALVES - CPF: 716.385.981-34 (ADVOGADO), IRINEU BRIANCINI - CPF: 245.809.370-15 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXI S.A. - CNPJ: 40.004.405/0001-12 (AGRAVADO), ZULMIEL BARBOSA MACHADO - CPF: 549.402.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE MARIA SANINI - CPF: 536.014.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME PEREIRA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 885.042.559-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO PEREIRA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 790.789.829-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 014.371.769-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO BRIZOT NICARETTA - CPF: 003.432.579-47 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA BIANCO - CPF: 355.930.848-82 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA INCIDENTAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. LIMITE DE RESPONSABILIDADE DO FIADOR. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que, ao apreciar embargos de declaração, (i) rejeitou o pedido do executado de acolhimento da alegação de cobrança indevida com incidência da penalidade do art. 940 do Código Civil, sob fundamento de que a matéria demandaria dilação probatória e não seria cognoscível em exceção de pré-executividade, devendo ser discutida em ação autônoma; e (ii) deferiu o levantamento de R$ 1.869.279,37 em favor da exequente, por corresponder ao limite de responsabilidade atribuído ao agravante e à terceira interessada, de forma conjunta.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer, em sede de exceção de pré-executividade, a penalidade civil do art. 940 do Código Civil, por suposta cobrança indevida, sem dilação probatória, inclusive quanto ao elemento subjetivo da má-fé do credor; (ii) saber se é juridicamente exigível impedir ou condicionar o levantamento do valor de R$ 1.869.279,37 pela exequente, para resguardo de eventual condenação acessória (honorários e/ou penalidade do art. 940 do CC), em contexto no qual não houve atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

III. Razões de decidir

A preliminar de perda superveniente do objeto (arguida pela agravada, sob alegação de levantamento já efetivado) não impede o exame do mérito, pois a impugnação recursal se volta à legalidade da decisão que autorizou o levantamento, sendo possível, em tese, a recomposição patrimonial por mecanismos processuais próprios, de modo que subsiste o interesse recursal.

A exceção de pré-executividade é instrumento de cognição excepcional e limitada, apto à apreciação de matérias de ordem pública ou demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída, não se prestando, como regra, à apuração de questões que dependam de atividade instrutória complexa.

A incidência do art. 940 do Código Civil exige, para além da alegação de cobrança a maior, a demonstração inequívoca de má-fé do credor, elemento subjetivo que não se presume e que, no caso, está atrelado à análise do comportamento da exequente, da conformação dos cálculos e da alegada ausência de segregação de valores à luz do limite da fiança, contexto incompatível com o rito incidental e com a cognição sumária da exceção de pré-executividade.

Mantém-se a decisão que rechaça o exame da penalidade do art. 940 do CC na via eleita, por demandar dilação probatória e contraditório pleno, recomendando-se, para tanto, a via adequada de ação própria, sem prejuízo do controle judicial futuro.

O levantamento de R$ 1.869.279,37 em favor da exequente, por corresponder ao limite de responsabilidade do agravante e sua esposa (conjuntamente), não se revela ilegal, sobretudo na ausência de efeito suspensivo e diante da natureza acessória e eventual das pretensões de retenção invocadas pelo executado (honorários e suposta penalidade), as quais não justificam, por si sós, a paralisação da satisfação do crédito nos limites já reconhecidos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil, por exigir demonstração inequívoca de má-fé, não é cognoscível em exceção de pré-executividade quando a controvérsia demanda dilação probatória. 2. Inexistindo efeito suspensivo e sendo o valor levantado correspondente ao limite de responsabilidade do executado, não se impõe a retenção do montante principal para garantia de pretensões acessórias e eventuais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 940 e 422; CPC, arts. 1.015 e seguintes; CPC, art. 1.019, II; CPC, art. 932, III; CPC, arts. 219 e 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.566.555/RJ (quanto à invocação da possibilidade de incidência do art. 940 do CC sem ação autônoma, condicionada aos pressupostos); precedentes do TJMT e do STJ referidos nas contrarrazões quanto à necessidade de demonstração de má-fé e à inadequação da via incidental quando houver necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Irineu Briancini
em face da decisão de id. 213803184, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000346-47.2004.8.11.0092, ajuizada por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXI S.A.,
em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.

A decisão recorrida (id. 213803184) foi proferida em sede de embargos de declaração opostos pela exequente, ocasião em que o Juízo de origem: (i) esclareceu que o limite de responsabilidade dos executados Irineu Briancini e Neidi Maria Sanini, fixado em R$ 1.869.279,37, recai de forma conjunta, constituindo o teto máximo de sua responsabilidade na execução; (ii) rejeitou o pedido formulado por Irineu Briancini de aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, sob o fundamento de que a matéria demanda dilação probatória e não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, devendo ser deduzida em ação autônoma; (iii) deferiu o levantamento do valor de R$ 1.869.279,37 em favor da exequente; e (iv) determinou o prosseguimento do feito executivo.

Irresignado, o executado recorre. Em suas razões recursais (id. 334177366), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão incorreu em equívoco ao rejeitar o pedido de aplicação do art. 940 do Código Civil, porquanto a penalidade ali prevista não demanda dilação probatória nem depende da propositura de ação autônoma, podendo ser reconhecida em exceção de pré-executividade; (ii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência do art. 940 do CC em sede incidental, inclusive em exceção de pré-executividade; (iii) a exequente teria violado a boa-fé objetiva ao exigir valores superiores ao limite da fiança, sem a devida segregação; (iv) o levantamento do valor de R$ 1.869.279,37 não deveria ter sido autorizado, devendo a quantia permanecer depositada para assegurar eventual condenação em honorários e na penalidade do art. 940 do CC. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Não houve pedido de tutela antecipada recursal (id. 334754353).

O juiz de origem prestou informações no id. 336254896 - Pág. 3, mantendo a decisão.

Foi apresentada contraminuta no id. 342843355, arguindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de suspensão do levantamento do valor de R$ 1.869.279,37, ao argumento de que a quantia já teria sido levantada nos autos originários (ids. 218500855 e 218503213). No mérito, sustenta: (i) que a aplicação do art. 940 do CC exige comprovação inequívoca de má-fé do credor; (ii) que a exceção de pré-executividade não comporta pedidos condenatórios nem dilação probatória; (iii) que a discussão acerca de eventual cobrança indevida demanda ação própria; e (iv) que a decisão agravada encontra amparo na jurisprudência do STJ e do TJMT.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução de título judicial, nos quais a exequente
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXI S.A
. busca a satisfação de seu crédito.

Durante a marcha processual, o executado opôs exceção de pré-executividade, tendo o Magistrado de origem acolhido parcialmente a exceção, abordando dois pontos principais: a limitação da dívida do fiador e a impenhorabilidade da receita bruta destinada ao custeio da atividade rural. Entretanto, não foi concedida a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, com a devolução da importância excedente de R$ 3.389.168,23, por entender o juízo que tal análise demandaria dilação probatória, sendo incompatível com a via da Exceção de Pré-Executividade.

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma,
que: (i) a decisão incorreu em equívoco ao rejeitar o pedido de aplicação do art. 940 do Código Civil, porquanto a penalidade ali prevista não demanda dilação probatória nem depende da propositura de ação autônoma, podendo ser reconhecida em exceção de pré-executividade; (ii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência do art. 940 do CC em sede incidental, inclusive em exceção de pré-executividade; (iii) a exequente teria violado a boa-fé objetiva ao exigir valores superiores ao limite da fiança, sem a devida segregação; (iv) o levantamento do valor de R$ 1.869.279,37 não deveria ter sido autorizado, devendo a quantia permanecer depositada para assegurar eventual condenação em honorários e na penalidade do art. 940 do CC.
Firme em seus argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada.

Pois bem.
O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se a duas questões centrais: (i) saber se é cabível, em sede de exceção de pré-executividade, a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, sob alegação de cobrança indevida, sem necessidade de dilação probatória ou ação autônoma; e (ii) saber se deveria ter sido obstado o levantamento do valor de R$ 1.869.279,37 deferido à exequente.

Inicialmente, passo a análise da
preliminar
suscitada em contrarrazões, de perda superveniente do objeto.

A agravada suscita perda superveniente do objeto quanto ao pedido de suspensão do levantamento do valor, sob o argumento de que a quantia já foi levantada.

Contudo, ainda que o levantamento tenha sido efetivado, subsiste interesse recursal quanto à legalidade da decisão que o autorizou, notadamente porque eventual provimento do recurso poderá ensejar restituição ou compensação futura.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, passo a análise do mérito recursal.

Consoante se vê das razões, o recorrente insurge-se quanto ao indeferimento da aplicação do art. 940 do Código Civil em exceção de pré-executividade.

Pois bem. É cediço que o art. 940 do Código Civil, dispõe que:
“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e, no segundo, o equivalente ao que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes invocados pelo agravante (AgInt no REsp 1.566.555/RJ), admite que a penalidade pode ser reconhecida independentemente de ação autônoma, desde que configurados seus pressupostos.

Todavia, a incidência da sanção pressupõe, segundo orientação consolidada da Corte Superior, demonstração inequívoca de má-fé do credor, elemento subjetivo que não se presume. Nesse sentido “
A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil requer a comprovação de má-fé do demandante.”
(AgInt no REsp 1.574.656/SP)

A exceção de pré-executividade, por sua vez, possui cognição restrita, admitindo apenas matérias de ordem pública ou comprováveis de plano, mediante prova pré-constituída.

No caso concreto, a alegação de que a exequente teria extrapolado o limite da fiança e violado a boa-fé objetiva demanda análise aprofundada de cálculos, segregação de valores e exame do comportamento subjetivo da credora, circunstâncias que ultrapassam a estreita via incidental.

Dito isso, não se trata de mera operação aritmética evidente ou erro material flagrante, mas de imputação de conduta dolosa à exequente, apta a ensejar sanção civil de natureza punitiva. Tal controvérsia exige dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade, conforme mencionado pelo juízo de origem.

A propósito,
verbis
:

“
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei).

Assim, a decisão agravada, ao entender que a matéria deve ser discutida em ação autônoma, encontra respaldo na jurisprudência que delimita os contornos da via excepcional.

Quanto ao levantamento do valor de R$ 1.869.279,37, a decisão agravada consignou que a quantia corresponde ao limite da responsabilidade dos fiadores Irineu Briancini e Neidi Maria Sanini, já delimitado judicialmente.

Diante disso, inexistindo decisão com efeito suspensivo e sendo o valor reconhecido como limite máximo da responsabilidade executiva, não há ilegalidade na autorização de levantamento pela credora, sobretudo porque eventual procedência futura da pretensão do agravante poderá ser objeto de compensação ou restituição.

Logo, a retenção da integralidade do valor principal para a garantia de honorários ou eventual penalidade hipotética, não encontra respaldo jurídico, notadamente quando o crédito principal encontra-se consolidado no limite fixado.

Ante ao exposto, tenho que a decisão agravada alinha-se com a orientação consolidada, de que matéria suscitada pelo recorrente exige contraditório e análise probatória, devendo ser arguida mediante embargos ou outra via adequada, e não por exceção de pré-executividade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026